Tribunal: TJMT
Processo: 1014291-78.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014291-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVANTE), Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA
- HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL -

PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Expresso São Luiz Ltda
contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

A decisão irresignada foi proferida no Agravo de Instrumento, interposto
pela empresa
Expresso São Luiz Ltda
, apresentado em desfavor de decisão dada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado em face de ato do Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso - AGER, indeferiu o pedido da liminar vindicada.

Verbera ser imprescindível o acolhimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da eficácia da multa aplicada em razão da apreensão do veículo.

O agravante peticionou nos autos requerendo a desistência do recurso interposto, haja vista a perda superveniente do objeto da impetração (Id. 5717940).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 6856835).

A AGER apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 6856840).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Expresso São Luiz Ltda
em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, que objetivava a liberação do veículo de sua propriedade que foi apreendido em razão do descumprimento do previsto no artigo 57, da Lei Complementar Estadual 432/2011; a suspensão da eficácia da multa pela apreensão e; a abstenção de aplicação novamente da medida de apreensão de veículos.

A decisão irresignada foi proferida no Agravo de Instrumento, interposto por
Expresso São Luiz Ltda
, apresentado em desfavor de decisão dada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1041140-61.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.

Ocorre que, em análise dos autos principais, verifico que foi proferida sentença nos autos do Mandado de Segurança em 31/10/2019, homologando o pedido de desistência formulado pela parte Requerente e declarando extinto o processo nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, considerando a homologação de desistência e consequente extinção da Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e por efeito lógico também prejudica a análise deste recurso de Agravo Interno.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

(N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno interposto por Expresso São Luiz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020